Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. REPARAÇÃO DAS MAMAS. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo.
2. Da detida análise dos autos, conclui-se que os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito à realização do procedimento cirúrgico reparador, pós-bariátrica, havendo, ademais, questões que demandam dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.